Tribunal: STF
Processo: HC 244220
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JESSICA GIULIANA CORRALES ESCATE, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 202400341229.



    Consta dos autos que foi decretada a prisão temporária da paciente, cumprida em 17/07/2024, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.



    Impetrado habeas corpus na origem, a liminar foi indeferida.



    Neste writ, alega-se que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão temporária e que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, fazendo jus a concessão de prisão domiciliar.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou a substituição da custódia temporária por domiciliar.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, o magistrado de primeiro grau destacou a necessidade da prisão temporária para o prosseguimento da investigação criminal que apura a prática de delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Com efeito, apontou-se que (fls. 224/229):



    JÉSSICA GIULIANA CORRALES ESCATE: nasceu na cidade de Ica/Peru, possui endereço na cidade de Osasco/SP, é filha de Aida Maria Escate e Juan Corrales Gallegos, nasceu no dia 10/01/1984 (40 anos de idade), exerce a profissão de médica (clínico geral), não possui veículo registrado em seu nome, mas existem 02 (duas) empresas registradas (vide p. 344).



    A primeira empresa é a JCE SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, CNPJ 37.096.505/0001-01, com registro de endereço na Rua Albino dos Santos, nº 80, apto 114, Centro, Osasco/SP.



    A segunda é a CORRALES EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 52.904.857/000130, com endereço na Rua Londres, nº 59, Centro, Ortigueira/PR. Em relação a esta, diligência realizada no endereço apontado indicou que ela não existe fisicamente.



    Conforme já consta dos autos, através do RIF nº 103.585 (p. 344), acerca das transações financeiras consideradas suspeitas, realizadas pela empresa SANTANA TOUR LTDA, verificou-se que, além de ERNESTO DE SANTANA SILVA ter recebido recursos financeiros da empresa referida empresa, totalizando R$ 152.515,00 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e quinze reais), no período de 26/05/2022 a 28/10/2022; JÉSSICA GIULIANA CORRALES ESCATE, recebeu o valor de R$ 264.400,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos reais), no período de 26/05/2022 a 06/10/2022 (menos de 5 meses).



    Apurou-se, conforme já dito, ERNESTO e JÉSSICA possuem uma filha menor em comum, e juntos, teriam recebido da SANTANA TOUR (pessoa jurídica, em tese, utilizada exclusivamente para o trânsito de valores provenientes do tráfico de drogas, sem sede física, conforme já relatado) a quantia total de R$ 416.915,00 (quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e quinze reais), no período 26/05/2022 a 28/10/2022.



    Ademais, da análise do RIF/COAF 104.494 (p. 304), no qual consta que a empresa HERNESTO DIAS FERNANDES SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ43.827.191/0001-72), supostamente registrada com nome falso utilizado por ERNESTO DE SANTANA SILVA, recebeu e remeteu significativas quantias de valores, em operações financeiras suspeitas, dentre as quais, chamou atenção o valor transferido em favor de JÉSSICA GIULIANA CORRALES ESCATE - R$ 547.500,00 (quinhentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais) -, corroborando os indícios que ela é beneficiária direta de elevados valores de empresas que não existem de fato, ligadas a ERNESTO DE SANTANA SILVA, e supostamente, vem atuando junto ao esquema criminoso aqui exposto.



    Com efeito, relacionando os fatos narrados na inicial aos requisitos impostos pelo Supremo Tribunal Federal, não restam dúvidas da necessidade e imprescindibilidade da custódia dos investigados (periculum libertatis), a fim de viabilizar a conclusão das investigações, bem como para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que vem se desenhando um grande esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, em atividade nesta cidade, revelando evidente a contemporaneidade da medida.



    Os elementos foram obtidos através diligências operacionais, bem como pela análise de operações suspeitas dos investigados, constantes dos Relatórios de Inteligência Financeira – COAF/BACEN anexados aos autos, prestados por meio de comunicação formal e com garantia de sigilo, que forneceram um conjunto indiciário das participações dos ora, junto ao esquema criminoso que vem sendo desvendado, o que é representados perfeitamente legítimo, consoante decidido pelo STF, entendimento firmado no Tema 990. Colaciono julgados nesse sentido:



    [...]



    Ressalto, mais uma vez, a complexidade e extensão da empreitada criminosa, além da apontada periculosidade de alguns investigados, ligados supostamente à facção criminosa, destacando-se, inclusive o uso de empresas de fachada e documentos falsos com o fim de garantir a ocultação de patrimônio em tese oriundo do tráfico de drogas, tudo conforme pormenorizadamente descrito nos autos, tornam patente a necessidade da segregação cautelar dos investigados para o sucesso das investigações, visando esclarecer completamente e definir a atuação de cada investigado; evitar a ocultação e destruição de provas, pois, uma vez cientes da persecução, os investigados podem envidar esforços neste sentido.



    Quanto à possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, o magistrado de primeiro grau alertou para a incompatibilidade de medida pleiteada com a prisão temporária. Argumentou que permanecem presentes os requisitos da segregação e que o inquérito policial ainda não foi concluído.



    Trata-se, pois, de questão sensível e que demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, o que não se afigura apropriado nos estreitos limites do plantão judiciário.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 18).



    Ao final, busca-se, liminarmente e no mérito, concessão de prisão domiciliar à paciente (doc. 1, p. 33).



    Em decisão proferida nesta data, neguei seguimento ao habeas corpus, por impugnar decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do STJ, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF (doc. 25).



    Por meio da Petição 93.378/2024-STF, a defesa formula pedido de desistência do presente habeas corpus, noticiando que “a prisão temporária imposta a referida Senhora, foi REVOGADA pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, nos autos do processo de nº 202420300418 (Número Único: 0033826-07.2024.8.25.0001). (Doc. 22).



    Ante o exposto, havendo decisão de negativa de seguimento desta impetração, indefiro o pedido de desistência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator